Tribunal: TJDFT
Processo: 0716879-31.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716879-31.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MIQUEIA NUNES RAMOS RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. CONDIÇÃO PARA ABERTURA DO PRAZO DE OFERECIMENTO DE DEFESA. CUMPRIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O comparecimento espontâneo do réu nos autos, antes de cumprido do mandado de busca e apreensão do veículo, não altera a regra procedimental. Somente após encontrada a coisa dada em garantia e sua apreensão, procede-se a citação e se oportuniza a contestação pelo réu. 2- A extinção do processo por falta de promoção da citação em prazo razoável não enseja no arbitramento dos honorários advocatícios em favor do devedor, que compareceu espontaneamente no processo. 3- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos artigos 85, § 10, e 239, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que o comparecimento espontâneo do ora recorrido aperfeiçoou a relação jurídica processual, autorizando o arbitramento de honorários advocatícios em decorrência do princípio da causalidade. Colaciona julgado do TJMG, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85, § 10, e 239, § 1o, ambos do CPC, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso, porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A ação de busca e apreensão tem como pressuposto o inadimplemento contratual, e objetiva a apreensão da coisa dada em garantia realizar o pagamento total ou parcial do devedor, sem prejuízo do credor optar desde logo pela execução por quantia certa. O momento para apresentação da defesa ocorre somente após a apreensão do veículo, o qual não foi localizado. Embora o demandado tenha comparecido espontaneamente aos autos e para suscitar a ausência de requisitos essenciais para o regular prosseguimento do feito, tal circunstância não altera a regra procedimental. A bem da verdade, sua súplica sequer foi conhecida, porque esse meio de defesa indireto era cabível em sede de contestação, cujo prazo ainda não estava aberto. De igual modo, a falta de localização do veículo é causa de justo impedimento para o prosseguimento da ação de rito especial, razão pela qual, a extinção do processo antes de sua ocorrência não descaracteriza a mora, tampouco quem deu causa ao processo” (ID 35732377 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, a conclusão colegiada, no sentido de que “A extinção do processo por falta de promoção da citação em prazo razoável não enseja no arbitramento dos honorários advocatícios em favor do devedor, que compareceu espontaneamente no processo”, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA INDEVIDOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem entendeu que a quitação do débito cobrado no feito executivo deu-se anteriormente à citação do executado, que sequer chegou a ocorrer, entendendo o Tribunal de origem ser o caso de isentá-la do pagamento dos honorários advocatícios. 2. A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 5/6/2020) (g.n.). Ainda nesse mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1981925, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp 2.034.103/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029